Tribunal: TJMT
Processo: 1028751-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028751-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVANTE), MONIQUE REGINA FAGUNDES DUQUE E SILVA - CPF: 769.436.231-68 (AGRAVADO), AMANDA REBECA DOS SANTOS FAEL - CPF: 041.401.631-94 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO
– VÍCIOS RELEVANTES NO SISTEMA ELÉTRICO E DE FREIOS – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciados indícios de vícios relevantes em veículo zero quilômetro, mostra-se legítima a determinação judicial de fornecimento de automóvel reserva, em observância ao art. 18 do CDC e ao art. 300 do CPC.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a obrigação principal não se revela excessiva, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem se demonstrada desproporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028751-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADA:

MONIQUE REGINA FAGUNDES DUQUE E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos
,
que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1062826-65.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MONIQUE REGINA FAGUNDES DUQUE E SILVA
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência

para determinar que as rés - HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e SAGA

SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – HYUNDAI CUIABÁ
- forneçam à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, um carro reserva de categoria equivalente ao Hyundai Creta, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a agravante aponta, em síntese, que a decisão impôs obrigação desproporcional e antecipatória, sem respaldo em prova técnica mínima de defeito grave ou reiterado no veículo.

Sustenta que a única intervenção realizada se deu em 30/06/2025, relativa à campanha de fábrica da lanterna traseira e verificação de calibragem de pneus, ocasião em que o automóvel foi devolvido no mesmo dia, em perfeitas condições de uso.

Alega que não houve imobilização do bem, tampouco apresentação de laudo técnico pela agravada, inexistindo elementos que justifiquem a concessão da medida.

Argumenta, ainda, que a multa foi fixada sem limitação temporal ou teto máximo, em afronta ao art. 537, §1o, I, do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, nos termos da fundamentação supra.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 310203371
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 29/08/2025, conforme decisão acostada no Id. 310898381.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 316770892, pugnando pela manutenção do
decisum
, ao argumento de que restaram comprovados vícios relevantes em veículo zero quilômetro, sobretudo no sistema elétrico e de freios, circunstância que compromete a segurança da consumidora.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu tutela de urgência para impor às rés a disponibilização de veículo reserva à consumidora, sob pena de multa diária.

De início, cumpre destacar que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor e 300 do Código de Processo Civil, evidenciando tanto a probabilidade do direito da autora, consumidora de veículo zero quilômetro que apresentou graves e sucessivos vícios, quanto o perigo de dano decorrente da privação de bem essencial ao transporte familiar.

Embora a agravante sustente inexistirem elementos técnicos aptos a comprovar falha grave no veículo, os autos revelam indícios suficientes de defeito em bem essencial, o que legitima a atuação preventiva do magistrado de primeiro grau. Registre-se que a imediatidade da prova recomenda deferência ao juízo
a quo
, mais próximo da instrução inicial.

Quanto à alegada onerosidade da medida, cabe frisar que o fornecimento de carro-reserva constitui obrigação compatível com a legislação consumerista (art. 18, §1o, CDC), sendo medida proporcional e reversível, ao passo que a suspensão da liminar poderia agravar sobremaneira a situação da consumidora.

Inclusive, a jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente afirmado que, em casos de defeitos em veículos novos, a tutela para disponibilização de carro reserva é medida proporcional, reversível e adequada, quando demonstrado o vício e a omissão da fornecedora:

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS —
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO — VÍCIO OCULTO — TUTELA DE URGÊNCIA — FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA — MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR
—
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva ao consumidor, diante de vício oculto em veículo novo e da demora excessiva na solução do problema.

A reversibilidade econômica da medida afasta a incidência do § 3o do art. 300 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1015246-65.2025.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
VEÍCULO COM DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para obrigar o fornecimento de veículo reserva à parte autora, enquanto pendente o conserto de veículo que apresenta vícios recorrentes.

II . Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora adquirente do veículo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora apresentou nota fiscal de aquisição, ordens de serviço e registros de comunicação com as rés, demonstrando falhas mecânicas e prolongada indisponibilidade do veículo adquirido.

O fornecimento de veículo reserva mostra-se proporcional à privação do uso do bem e à extensão dos transtornos, não representando medida desarrazoada.

IV . Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, em razão da impossibilidade de utilização diante de defeitos recorrentes e demora no conserto do veículo
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057406520258110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO –
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA
–
CONSERTO DE VEÍCULO – DEMORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PELA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA SANAR OS VÍCIOS APRESENTADOS
– PROVIDENCIAR E CUSTEAR CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 . In casu, considerando a posição de vulnerabilidade da Agravada, bem como a comprovação da aquisição do veículo e dos reiterados vícios apresentados e não solucionados pela Agravante, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a qual pode ser revista pelo juiz a quo a qualquer momento, conforme o deslinde da causa. 4. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, porque inexistem nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, considerando, ainda, que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação de origem. 5. Quanto à disponibilização de carro reserva, vale lembra que a demora injustificada para o conserto do veículo sem a possibilidade de utilização do mesmo ou sem a utilização de carro reserva, tem o condão de interferir na diminuição da capacidade econômica da Agravada, pelo aumento dos danos materiais. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190966420248110000, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

No tocante às
astreintes
, sua fixação possui natureza eminentemente coercitiva, consoante dispõe o artigo 537 do CPC. Embora revisáveis a qualquer tempo, não se evidencia, no presente momento, desproporcionalidade a justificar a exclusão ou redução da multa, que cumpre função de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Assim, a decisão agravada prestigia os princípios da proteção ao consumidor e da efetividade da tutela jurisdicional, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025